Tribunal: TJDFT
Processo: 0750842-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0750842-73.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: JOSE RIBAMAR DE SOUSA RECLAMADO: KARINA AYRES DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por José Ribamar de Sousa contra r. decisão proferida pela eminente Juíza Relatora, Soníria Rocha Campos D’Assunção, que não conheceu do Recurso Inominado, nos seguintes termos: “O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". No caso, não consta dos autos instrumento de procuração. Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente na regularidade da representação processual. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa, restitua-se o processo à vara de origem. Int.” Discorre o Reclamante que ajuizou Ação de Cobrança de Aluguel no foro de Águas Claras, em 2.12.2019, a qual teve trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, todavia, por não estar a parte requerida domiciliada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, foi reconhecida a incompetência do Juízo e declarado extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei n° 9.099/95. Posteriormente, o ora Reclamante propôs nova ação no foro de Taguatinga, com trâmite no 2o Juizado Especial Cível daquela Circunscrição Judiciária, entretanto, também foi reconhecida a incompetência do juízo e declarado extinto o processo, sem resolução de mérito. Inconformado, interpôs Recurso Inominado perante a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o recurso não foi conhecido por ausência de instrumento de procuração. Sustenta que a r. decisão não merece prosperar, pois contraria o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode considerar inexistente o recurso por ausência ou invalidade da capacidade postulatória de patrono sem, antes, aplicar a regra disposta no artigo 13 do CPC. Por fim, pede o acolhimento da Reclamação para sustar de imediato os efeitos da decisão reclamada, por contrariar frontalmente precedente do STJ. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (g.n) No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos da Reclamação, pois a situação narrada não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. Nas razões da Reclamação, o Reclamante alega, em síntese, que a r. decisão diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sucede que, de acordo com o artigos supra citados, para o recebimento da reclamação é necessário que a divergência seja entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso, porquanto se trata de decisão monocrática proferido pelo relator de recurso processado perante a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais. Como se sabe, a reclamação tem caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Dessa forma, apesar da relevância da matéria questionada, o Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, em decorrência da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a presente Reclamação e determino o arquivamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora